Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (id no 15942477) interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS contra decisão (ids no 57126489 e no 60189278 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença de no 0702012-14.2018.8.07.0011. Na decisão de id no 15968024 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro. Sobreveio petitório (id no 16227620) da parte agravante em que comprova o adimplemento dobrado de preparo diverso dos presentes autos, razão pela qual, no despacho de id no 16270226, oportunizou-se novo prazo para que referido comando judicial fosse atendido. Certidão de id no 16592411 que atesta o decurso do lapso temporal reservado para manifestação da parte agravante. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é de bom alvitre frisar que é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais1, manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. Ademais, é cediço que o preparo consiste no pagamento das despesas processuais correspondentes ao processamento do recurso interposto, que deve vir acompanhado do devido comprovante de recolhimento das custas no ato de sua interposição. Trata-se de pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual e a sua ausência implica em deserção, consoante o caput e o §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil2. In casu, determinei que, consoante inteligência do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos, a parte agravante recolhesse o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos seguintes moldes (id no 15968024): “Cuida-se de agravo de instrumento (id no 15942477) interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS contra decisão (ids no 57126489 e no 60189278 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença de no 0702012-14.2018.8.07.0011. Pois bem. Após o compulsar dos autos, verifico que a parte agravante afirma (id no 15942477 – fl. 02) que, ante um alegado avançar das horas, não recolheu o preparo de seu recurso, ocasião em que requer o deferimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntar o comprovante de recolhimento das custas, nos moldes do que assevera prever o artigo 1.007, §2o, do CPC[1]. Todavia, a meu ver, a redação do citado dispositivo legal é cristalina ao referir-se às hipóteses de “insuficiência no valor do preparo”, ou seja, quando a parte recorrente demonstra ter recolhido apenas parte das custas recursais, e não o valor integralmente devido. Nessas situações é que o Legislador autorizou que fosse oportunizada à parte recorrente a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que seja suprida a insuficiência no valor do preparo, comprovando o pagamento da diferença eventualmente apontada, sob pena de deserção. Assim, independentemente do alegado avançar das horas, a previsão legal do §2o em alusão é incapaz de socorrer aos anseios do agravante, pois se refere à situação diversa da tratada no caso em exame, em que o agravante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, razão pela qual se impõe a incidência da inteligência preconizada no §4o do artigo 1.007 do Diploma de Ritos, in verbis: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifo nosso) Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos”. (grifo original) Ato contínuo, registro que a parte agravante não atendeu ao aludido comando judicial, pois apresentou petição (id no 16227620) em que comprovou ter recolhido custas duplicadas diversas do presente recurso. Por conseguinte, oportunizei à parte agravante novo lapso temporal para que cumprisse à mencionada determinação, observando-se os termos do pronunciamento judicial supra destacado, senão vejamos (id no 16270226): “Trata-se de petitório (id no 16227620) apresentado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS em observância ao comando constante na decisão de id no 15968024 que determinou o recolhimento dobrado do preparo recursal. Pois bem. Ao compulsar o caderno processual, verifico que, em virtude de erro da parte agravante, foram indevidamente recolhidas custas duplicadas relativas a uma Petição de competência da Câmara Cível (id no 16227621), o que difere, assim, da situação sub judice. Desse modo, considerando a presumida boa-fé da parte agravante que se mostrou empenhada a cumprir a determinação judicial retro, mas por simples equívoco não logrou êxito, concedo à parte recorrente novo prazo de 5 (cinco) dias para que recolha em DOBRO o preparo atinente ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos moldes da decisão de id no 15968024”. (grifo original) Todavia, em que pese ter sido devidamente intimada, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo reservado para manifestar-se, conforme certidão de id no 16592411, razões pelas quais deve arcar com as consequências legais dessa inação processual. Destarte, ante o descumprimento dos comandos judiciais retro, reputo deserto o recurso em destaque, sendo, assim, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS, nos termos do inciso III do artigo 9323 c/c o §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Brasília, 5 de junho de 2020. 1 Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; 2 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;